Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i com apoio no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como Adelmar de Carvalho Amorim, qualificada (o), que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 103430466)
Colhe-se destes autos que a paciente responde a Ação Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de meio cruel, em face da vítima Elciwany Rocha da Mata, estando o julgamento marcado para o dia 23 de setembro de 2021.
Em apertada síntese, narra o impetrante, que a paciente está submetida à Execução Penal nos autos 0015078-42.2011.8.11.0042 - SEEU, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá, e a pedido do Ministério Público, o juízo da execução determinou a conversão das penas em medida de segurança, com tratamento em regime ambulatorial, quando constatado que a acusada foi diagnosticada com um transtorno mental.
Informa que “Devido à demora no cumprimento daquela decisão, o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou o Habeas Corpus n. 1005415-32.2021.8.11.0000, no qual este E. Tribunal de Justiça concedeu a ordem, a fim de que a paciente, doente mental, não continuasse em prisão comum e fosse transferida para estabelecimento adequado.” (sic)
Consigna que quando do cumprimento do mandado de desinternação no dia 14/07/21, o Centro de Ressocialização de Cuiabá não identificou a prisão cautelar vigente na Ação Penal 0039374-84.2018.811.0042 - 1a Vara Criminal de Cuiabá e, por equívoco, soltou a paciente que voltou a morar com sua genitora, nomeada curadora legal.
Informa ainda que passados dois meses da soltura equivocada da paciente, o juízo percebeu o ocorrido e determinou a expedição de novo mandado de prisão.
Conta que mesmo com o mandado de prisão em seu desfavor, a paciente foi localizada e intimada para compareceu na sessão de julgamento, onde foi acompanhada de sua curadora legal, conforme a ata da sessão. Contudo, após a sentença, a acusada saiu presa da sessão de julgamento.
Ressalta o impetrante que, durante o período que esteve solta, por volta de 60 dias, a paciente não se envolveu em nenhum fato criminoso, tendo saído de sua residência apenas para se dirigir ao CAPS e continuar seu tratamento de saúde, e na data e hora marcada compareceu ao julgamento que a condenou à prisão comum, o que comprova que não subsistem os requisitos da prisão preventiva.
Assim, por se tratar de pessoas com problemas de saúde e por inexistirem os requisitos da custódia preventiva, entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.
Forte nessas razões, liminarmente, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado por Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como Adelmar de Carvalho Amorim.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não é possível aferir se o paciente, de fato faz jus à imediata progressão de regime, uma vez que não se pode olvidar que a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada nesta via, pela própria natureza conferida ao writ, no qual, como é de trivial sabença, não se admite a dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas.
Ademais, ao indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, o douto magistrado consignou que:
“(...) Como consignado, a terapêutica sugerida pelo médico perito no combate a patologia que aflige a sentenciada (CID10:F19 - transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), consiste em tratamento ambulatorial para dependência química em regime ambulatorial, poderá ser realizada dentro do próprio estabelecimento prisional em que se encontrar.
É de se ressaltar, ainda, que durante a entrevista a acusada ponderou que tem bom comportamento na cadeia e que está em abstinência de substância entorpecente há um ano e nove meses. Ou seja, atualmente se encontra em estado clínico mais favorável do que no período em que ingressou no presídio, época em que, segundo sua própria fala, utilizava múltiplas drogas, ensejando na perturbação da sua saúde mental.
(...)
Cabe mencionar que a soltura da ré colocaria em risco a ordem pública, diante do histórico de antecedentes criminais que ostenta. Além do homicídio em que obteve a absolvição imprópria, com aplicação da medida de segurança, Michele registra condenações transitadas em julgadas por dois delitos de roubo e um de furto. (...)”
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, impõe-se asseverar que as demais teses deduzidas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I– a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Comunicações e providências.